Tribunal: TJBA
Processo: 8076510-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076510-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEUZA SOUZA PRAZERES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada com o objetivo de incorporar aos seus proventos a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a GEAC possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, e, sendo assim, se deve ser estendida aos servidores aposentados que fazem jus à paridade constitucional prevista antes da EC nº 41/2003. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é pacífica no sentido de que vantagens de caráter geral, como a GEAC, devem ser estendidas aos inativos com direito à paridade. 4. A gratificação, embora formalmente vinculada ao exercício da regência de classe, tem por base atribuições típicas do cargo de professor, sendo também concedida a diretores, vice-diretores e docentes em projetos pedagógicos, revelando-se de caráter geral. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da Impetrante, no percentual de 31,18%, com pagamento das diferenças desde a impetração, acrescidas de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter geral e deve ser estendida aos professores aposentados que gozem de paridade remuneratória. 2. O caráter geral da GEAC decorre do fato de que é vinculada a atribuições típicas do cargo de professor e não a desempenho excepcional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 12.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8076510-63.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante DEUZA SOUZA PRAZERES e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA